Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-21.2021.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004760-21.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (APELANTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), FRANCISCO MORONA MARTINS - CPF: 909.870.551-00 (APELANTE), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), FABIO SPIELMANN - CPF: 009.150.231-48 (APELANTE), WANDERSON SILVA MENDES - CPF: 038.056.631-10 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA - CPF: 031.359.221-70 (ASSISTENTE), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (ASSISTENTE), THIAGO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 033.755.811-65 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), FRANCISCO MORONA MARTINS - CPF: 909.870.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÊS RECORRENTES – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
– ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS -
NEGATIVA DE AUTORIA SEM O MÍNIMO RESPALDO PROBATÓRIO
-
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
REPASSE DAS DROGAS ENTRE OS APELANTES
FLAGRADO POR INVESTIGADOR
POLICIAL– TESTEMUNHO COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS

COLIGIDOS

– CONDENAÇÕES MANTIDAS
–
2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTES ABSOLVIDOS EM 1º GRAU –

NÃO CONHECIMENTO -
3) REAJUSTE DA PENA-BASE
(UM DOS RECORRENTES) – IMPERTINÊNCIA -

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA (15,655 kg) – NATUREZA DELETÉRIA
– ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP –
3.1) DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DEVIDO A CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR – REVISÃO CRIMINAL EM CURSO NÃO SUSPENDE OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PRETÉRITA–
3.2) DE OFÍCIO
: REAJUSTE NO CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA – FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES DO STJ – REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO – CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A 8 ANOS E APELANTE REINCIDENTE –
4) RECURSO DO ÚLTIMO APELANTE

- REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA -
DESPROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT –
4.1)

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
– NÃO CONHECIMENTO -
EVENTUAL ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE - RECURSOS DE
DOIS
APELANTES
DESPROVIDOS
, COM

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

EM RELAÇÃO A
UM
DELES PARA
REAJUSTAR A PENA.
RECURSO DO
ÚLTIMO APELANTE EM PARTE PROVIDO
, APENAS PARA
ADEQUAR A PENA DE MULTA
NOS TERMOS DO ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT.

A DECISÃO É
EM PARTE COM O PARECER
DA PGJ.

1
- Cabendo à D
efesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se vazias e isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos do policial que viu o momento em que um dos apelantes repassou uma caixa de drogas para os outros dois recorrentes, não contraditados e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los;

2 -
Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06, quando a própria sentença reconheceu a ausência de provas do
animus
associativo e absolveu os apelantes, quanto àquele delito;

3 –
A preponderância da quantidade e natureza da droga (15.655 Kg de cocaína) sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala prevista em lei (art. 42 da Lei nº. 11.343/06);

3.1
– Deve ser mantida a agravante da reincidência, reconhecida com base em condenação transitada em julgado em data anterior. Ademais,
“
a propositura de revisão criminal não interfere na execução definitiva da pena, uma vez que tal ação não é dotada de efeito suspensivo”
(
RHC n. 81.497/TO
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017);

3.2 -

A exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante/atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Providência de ofício.

4 -
A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à sanção privativa de liberdade, levando-se em conta o mínimo e o máximo abstratamente previstos para o crime de tráfico de drogas (
reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa)
; logo, se no caso concreto não foi observada tal proporcionalidade, necessário o reajuste da reprimenda pecuniária, em equilíbrio com a pena de reclusão imposta ao apelante;

4.1 -
A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do CPC), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id. 166945519, em se condenou
ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES
à pena de
8 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, com pagamento de
800 dias-multa
;
FABIO SPIELMANN
à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, com pagamento de
600 dias-multa
, e
WANDERSON SILVA MENDES
, à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, com pagamento de
700 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, Lei n. 11.343/06).

Nas
razões
sob Id. 166945538,
Aldriney Marques
pede a
absolvição
ou a
desclassificação
do crime de
tráfico de drogas
para “outro delito mais brando”, invocando
falta de prova
capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas. Na sequência, pede também a
absolvição
quanto ao crime de
Associação para o tráfico
(art. 35, da Lei n. 11.343/06), alegando a ausência de
animus
associativo.

De forma
alternativa
, requer a
redução da pena-base
para o mínimo legal, com a neutralização de vetores judiciais desabonados na sentença e, também, a
exclusão dos antecedentes criminais
e da
reincidência
porque reconhecidos com base em processos não transitados em julgado.

Por fim, com a redução da pena, requer a modificação do regime prisional para o
aberto
, e a
substituição
da pena corporal, por
restritiva de direitos
.

Depois,
Fábio Spielmann
apresentou suas
razões
de apelo (Id. 166945540) para pugnar:
1)
a
redução da pena pecuniária
(fixada em 600 dias-multa), por ser desproporcional com a pena de reclusão, e também porque não tem condições financeiras de com ela arcar;
2)

concessão da gratuidade judiciária
com isenção das custas processuais porque hipossuficiente.

Em
contrarrazões
(Id. 166945544), o
parquet
pugnou o
desprovimento
dos apelos.

Por fim,
Wanderson Mendes
apresentou as
razões recursais
sob o Id. 172449668, e pugnou a
absolvição
sob o argumento de que não existe prova apontando o seu envolvimento com o tráfico de drogas apurado nos autos; invocou o art. 386, VI, do CPP.

Nas
contrarrazões
, o MP rebateu as alegativas do Apelante e pugnou o
desprovimento
do recurso Id. 174592178.

Finalmente, a
d. PGJ
, se manifestou pelo
desprovimento
dos recursos,
em parecer em que preferiu não elaborar o sumário (Id.
179147671
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes
ALDRINEY MARQUES
,
FABIO SPIELMANN

e

WANDERSON MENDES
, foram condenados junto com
Francisco Martins
(não recorreu) pelo tráfico de 15,655kg de cocaína.

De acordo os autos, o trabalho de cada um foi dividido e coube ao apelante
Wanderson
entregar a caixa com as drogas aos apelantes
Aldriney
e
Fábio.

Para tanto

os três se encontraram na noite de 18/08/2021 (por volta das 20h17min), em uma praça localizada no Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Depois,
Aldriney
e
Fábio
foram ao encontro de
Francisco
ali mesmo na cidade, que ficou responsável por levar a caixa, em um caminhão de transportadora, até a cidade de Pontes de Lacerda/MT.

O crime foi descoberto graças ao IPC
Tiago de Campos Arruda
que mora perto da praça e, na noite dos fatos, estava no local com suas filhas.

Pelo que consta, o policial viu quando
Wanderson
chegou com uma caminhonete
Hilux
e, em seguida (quase que juntos)
Aldriney
e
Fábi
o também estacionaram ali na praça, e estavam em um veículo Hb20, de cor branca.

A movimentação causou estranheza ao policial até porque,
Wanderson
, já era alvo de outra investigação policial envolvendo roubos/furtos de camionetes com destino à Bolívia e, não demorou para o investigador presenciar o momento em que
Wanderson
entregou uma caixa para
Aldriney
e
Fábio
.

Diante da situação, o policial anotou os dados e características dos carros, contatou o núcleo de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia de Vila Bela, avisando sobre uma possível ocorrência de tráfico de drogas.

Imediatamente, a PRF acionou o
Gefron
e então os apelantes
Aldriney
e
Fábio
foram abordados na BR 174 (sentido Cáceres/MT), e após várias contradições entre ambos,
Fábio
acabou confessando que a caixa havia sido entregue para
Francisco Martins
, que estava na cidade, mas havia rumado, com um caminhão, para Pontes e Lacerda/MT.

Continuando as diligências, as equipes policiais do
Gefron
e da PRF lograram encontrar, na madrugada de 19/08/2021, o caminhão de
Francisco
estacionado em frente à residência de sua genitora, em Pontes e Lacerda, e então, em buscas, encontraram a caixa com 15,566kg de cocaína, em meio a outras mercadorias.

Pois bem.

Desde já, esclareço às Defesas de
Aldriney
e
Wanderson
que todos os apelantes (bem assim
Francisco Martins)
não foram condenados pelo crime capitulado no art. 35, da Lei n. 11.343/06 e, por isso, não há interesse recursal no pedido de absolvição do referido delito.

Prosseguindo, os argumentos apresentados por
Aldriney
e
Wanderson
não me convencem acerca da absolvição do crime de tráfico de drogas e, ao meu ver, suas versões são vazias e não tem nenhuma credibilidade frente aos depoimentos policiais e às provas apresentadas em juízo.

Apesar de negar o crime, dizendo que não conhecia nenhum dos apelantes, que jamais esteve na praça (local dos fatos), que não possui nenhuma camionete
Hilux
e que, inclusive, naquele horário estava colhendo melancia na lavoura, suas afirmações não foram minimamente confirmadas.

Na verdade,
Wanderson
já era investigado pela prática de outros crimes e, embora negue ser proprietário da camionete
Hillux
, veja que o veículo está em nome de sua esposa, e ele foi flagrado, em outro momento, conduzido aquela mesma camionete (Relatório n. 2021.13.13325, Id. 166945303).

A alegativa de que estaria em zona rural no dia e horário dos fatos narrados pelo IPC
Thiago Arruda,
caem por terra diante do testemunho de
João Benedito Toledo
que, em juízo, confirmou ter, naquele dia, colhido melancias com o apelante, contudo, ambos retornaram às 19h para a cidade.

Realmente, as imagens captadas pelas câmeras OCR dão conta de que a
Hilux
(placa QBN9B96), passou pela “Ponte de Vila” sentido bairro Jardim Aeroporto no dia 18/08/2021 às 19:08:59, e a sua próxima passagem foi no dia seguinte (19/08/2021) às 08:25:00 sentido Pontes e Lacerda, cidade, aliás, para a qual foi levada a droga.

Enfim, não há como negar: para além de o IPC
Thiago Arruda
confirmar, em juízo, que viu o apelante estacionando, às 20h17min, a camionete ali na praça do bairro Jardim Aeroporto e também visualizou o momento em que ele entregou para
Aldriney
e
Fábio
uma caixa (posteriormente apreendida com drogas), as provas documentais dão conta do trajeto, naquele dia, percorrido por ele com a camionete
Hillux
.

Se não bastasse, a versão do apelante dizendo que não conhecia nem
Aldriney
e nem
Fábio
perdem credibilidade diante das informações trazidas aos autos e apontando que a esposa de
Wanderson
(
Rosenir Leite Toledo
) é tia de
Daniela Leite Toledo
(da cunhada de
Aldriney
), não sendo crível, pois, que não se conhecessem.

Da mesma forma, a negativa de autoria apresentada por
Aldriney
é absolutamente frágil e nada convincente.

Ao contrário do que quer crer a Defesa,
Aldriney
não foi condenado pelo “seu passado criminal ou da sua família”, mas sim porque além de ser visto pelo IPC
Thiago Arruda
recebendo a caixa com drogas (junto com
Fábio
), ele não apresentou nenhuma prova amparando a versão de que apenas estava ali na cidade para trazer de volta sua cunhada, que ali reside, mas estava em Cuiabá fazendo alguns exames médicos, e que
Fábio
aproveitou sua carona.

A dinâmica dos fatos narrada por
Aldriney
é bem diferente do que foi visto pelo policial pois, embora tenha dito que quando se encontrou com
Fábio
para retornarem para Cuiabá, este já estava na posse de uma caixa de papelão, o IPC
Thiago Arruda
foi enfático ao afirmar que viu quando
Wanderson
fez a entrega do objeto para
Aldriney
, que aliás, era o condutor do veículo branco.

Por outro lado, a alegativa de que teria saído de Várzea Grande para levar sua cunhada até Vila Bela não foi minimamente demonstrada e, sobre isso, o apelante poderia ser arrolado “a tal cunhada” como sua testemunha afim de comprovar sua versão dos fatos.

Infelizmente, vale o registro, a família de
Aldriney
parece estar bastante ligada ao comércio de drogas e, digo isso com base no que consta nestes autos, em especial, na informação de que, poucas semanas antes dos fatos aqui apurados,

o irmão de
Aldriney
(
Aldriano
) e sua esposa (
Daniela Toledo
, a cunhada do apelante) haviam sido presos (29/07/2021), pela PRF/GO, com 15 peças de substância análoga a entorpecentes, escondidos nos forros das portas do veículo Honda Civic, placa QCR3C29, registrado em nome de
Aldriney Marques
.

Enfim,
a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo não implica na absolvição de nenhum dos apelantes, principalmente na hipótese aqui tratada, em que
a versão policial é harmônica com as provas documentais,
não havendo nada nestes autos, capaz de desacreditar os relatos do IPC
Thiago Arruda
e dos demais policiais envolvidos na prisão dos apelantes e apreensão das drogas no caminhão de
Francisco Martins
.

A Defesa
não comprovou suas assertivas, ônus estes que lhe competia, a teor do contido no art. 156 do CPP e, a esse respeito, o Professor
Eugênio Pacelli de Oliveira
, nos ensina que
“se o acusado prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”.
(
In
, “Curso de Processo Penal” - Belo Horizonte: Del Rey - 2007 - p. 302).

No contexto apresentado, a conclusão que chego é que as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim fatos concretos que permitem a condenação, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

No mais, registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar os apelantes.

Sobre isso,
é pacífico o entendimento do Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também deste e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Assim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando o comércio de drogas pelos apelantes,
não
há como se insuficiência probatória e consequente absolvição nem de
Wanderson
e nem mesmo de
Aldriney
.

Outrossim, apenas para que a Defesa de
Aldriney
não fique sem respostas, esclareço que não há como ser operada, aqui, qualquer tipo de desclassificação do delito de tráfico de drogas
a uma
, porque a Defesa sequer apontou qual o crime menos grave eventualmente configurado e,
a duas
, porque está caracterizado e indene de dúvidas, o crime de tráfico de drogas cometido pelo apelante.

Passo, agora, aos seus pedidos alternativos:

Quanto a pena basilar (iniciada em 7 anos e de reclusão), ao contrário do que alega a Defesa, nenhum dos vetores judiciais (art. 59, CP) foi desabonado, restando a pena assim fixada em razão da
quantidade
e da
natureza da droga
apreendida, circunstâncias consideradas preponderantes (art. 42, da Lei n. 11.343/06), e que podem ser utilizadas na primeira ou na terceira fase dosimétrica.

Destaco deste e. TJMT:

“
1. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, por revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal com base nos princípios da discricionariedade, razoabilidade e da individualização da pena.” (N.U 1039629-43.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

“A natureza e a quantidade da droga apreendida (16,6 kg de cocaína e 2 kg de maconha) prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.” (N.U 1005993-46.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Prosseguindo, também na contramão do que foi alegado pelo apelante, vejo que o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência diante de uma condenação com trânsito em julgado anterior (Autos N.U
0040687-80.2018.8.11.0042, trânsito em Julgado do recurso de apelação em
29/02/2020, e da Revisão Criminal em 14/10/2021), não havendo se falar em suspensão da condição de reincidente.

Apenas por zelo, relembro ao Causídico que
em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o recurso de
revisão

criminal
não comporta
efeito
suspensivo, de modo que, a condenação
criminal
já transitada em julgado, via de regra, somente seria afetada no caso de procedência do pedido revisional, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A respeito:

“A propositura de revisão criminal não interfere na execução definitiva da pena, uma vez que tal ação não é dotada de efeito suspensivo” (
RHC n. 81.497/TO
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).

E assim, mantida a agravante da reincidência, faço um pequeno ajuste,
de ofício
, no cálculo e, utilizando a fração de 1/6 (vide:
AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022),
encontro a intermediária de
8 anos e 02 meses de reclusão.

Na terceira fase, vejo que o Sentenciante deixou de aplicar
causas de aumento ou de diminuição da pena.

E sobre isso, mais uma vez por zelo, não há o que ser corrigido porque os autos revelam que o apelante além de reincidente, estava envolvido com o
Fábio,

Wanderson
e
Francisco
, transportando drogas de elevado valor econômico, caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que uma mera condição de “mulas” do tráfico.

E assim, concretizada a pena em
8 anos e 2 meses de reclusão
, na exata proporção, estabeleço a pena de
816 dias-multa
.

Fica mantido, ainda, o
regime fechado
diante não só diante da pena fixada (superior a 8 anos) mas também da inquestionável condição de reincidente, situações que, obviamente, afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nessa toada:

3. Sendo a pena final fixada acima de 8 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve obrigatoriamente ser o fechado, e ainda que a pena fosse inferior aos 08 anos, porém superior a 04 de reclusão, sendo o apenado reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, nos termos da Súmula nº. 269 do STJ. (N.U 1008779-80.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Finalmente, o apelo de
Fábio Spielmann
tem parcial procedência apenas no que se refere ao pedido de redução da pena pecuniária fixada em
600 dias-multa
.

Realmente, a
quantidade de dias-multa deve estar em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada e, a respeito, este e, TJMT já uniformizou o entendimento:

Enunciado Orientativo n. 33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017)

In casu
, a quantidade de dias-multa (600) não guardou a devida correspondência com a pena de reclusão fixada em 5 anos e 10 meses e, por isso, seguindo o raciocínio do juiz sentenciante, se a pena (que possui patamar mínimo de 5 anos e 500 dias-multa), restou concretizada em 10 meses acima, a pecuniária acessória também deve seguir na mesma proporção.

Diante disso, sem digressões desnecessárias, reduzo a pena pecuniária e
fixo-a em 583 dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mais,

a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (vide: TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de concessão da justiça gratuita e isenção das custas processuais.

O apelante se fez representado, desde os primórdios da ação penal por advogado particular, e a despeito dos alaridos recursais quanto à sua hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação do pedido pelo juízo da execução.

Destaco deste e. TJMT:

“(...) A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado (...) ” (N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

Com tais considerações,
conhecendo em parte
dos recursos e em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
aos apelos de
ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES

e
WANDERSON SILVA MENDES
e mantenho incólumes as suas condenações pelo crime de Tráfico de drogas.
De ofício
, faço pequeno ajuste na pena de
Aldriney Marques
e, nos termos apresentados no voto, concretizo-a em
8 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
816 dias-multa
.

Quanto ao recurso de
FABIO SPIELMANN
, o apelo é
parcialmente procedente
apenas para reajustar a pena de multa fixada e, então, estabelecê-la em
583 dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, guardando, pois, proporção com a pena de 05 anos de 10 meses de reclusão, fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023